Tribunal: TJMT
Processo: 1026956-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026956-61.2022.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. DISTINÇÃO DE DATAS-BASE. ARGUMENTO SEM RESPALDO DOCUMENTAL NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 702, § 2o, DO CPC. DISPOSITIVO JÁ APLICADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição de ensino de idiomas, decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Requerimentos dos embargos: (i) reconhecimento de omissão no acórdão, ao argumento de que o órgão colegiado não teria enfrentado a tese de que a divergência entre os cálculos das partes decorreu da utilização de datas-base distintas e da aplicação retroativa de correção monetária com termo inicial na data da dívida, em desconformidade com o contrato; (ii) prequestionamento do art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento sobre a distinção entre as datas-base dos cálculos das partes; (ii) examinar se o dispositivo prequestionado foi efetivamente aplicado e debatido no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.
5. Não configura omissão embargável o ponto expressamente enfrentado no acórdão, com identificação precisa da origem da divergência apontada e análise detalhada da metodologia de cálculo empregada pelas partes.
6. Não caracteriza omissão a ausência de resposta a argumento fático que não encontra respaldo nos documentos submetidos ao Tribunal por ocasião do julgamento, pois o órgão julgador não está obrigado a enfrentar premissas que contradizem os próprios autos.
7. Para fins de prequestionamento, exige-se a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. Não há omissão a suprir quando o dispositivo invocado foi expressamente aplicado e debatido no acórdão embargado.
8. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, § 2o, e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026956-61.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA - EPP - CNPJ: 33.689.811/0001-09 (EMBARGADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 301.150.439-34 (EMBARGADO), MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 301.150.439-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. DISTINÇÃO DE DATAS-BASE. ARGUMENTO SEM RESPALDO DOCUMENTAL NOS AUTOS. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 702, § 2o, DO CPC. DISPOSITIVO JÁ APLICADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição de ensino de idiomas, decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais.

2. Requerimentos dos embargos:
(i)
reconhecimento de omissão no acórdão, ao argumento de que o órgão colegiado não teria enfrentado a tese de que a divergência entre os cálculos das partes decorreu da utilização de datas-base distintas e da aplicação retroativa de correção monetária com termo inicial na data da dívida, em desconformidade com o contrato;
(ii)
prequestionamento do art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o argumento sobre a distinção entre as datas-base dos cálculos das partes;
(ii)
examinar se o dispositivo prequestionado foi efetivamente aplicado e debatido no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à reforma do julgado nem à rediscussão de matéria já decidida.

5. Não configura omissão embargável o ponto expressamente enfrentado no acórdão, com identificação precisa da origem da divergência apontada e análise detalhada da metodologia de cálculo empregada pelas partes.

6. Não caracteriza omissão a ausência de resposta a argumento fático que não encontra respaldo nos documentos submetidos ao Tribunal por ocasião do julgamento, pois o órgão julgador não está obrigado a enfrentar premissas que contradizem os próprios autos.

7. Para fins de prequestionamento, exige-se a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. Não há omissão a suprir quando o dispositivo invocado foi expressamente aplicado e debatido no acórdão embargado.

8. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 702, § 2o, e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1026956-61.2022.8.11.0041, oriunda da Ação Monitória ajuizada por
INSTITUTO DA LÍNGUA INGLESA LTDA - EPP
perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, com majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação (id. 347102382).

Na
origem
, a embargada ajuizou ação monitória em face do embargante, visando à constituição de título executivo judicial pelo inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços n. 416742, firmado em 2018, no valor histórico de R$ 6.503,77 (seis mil, quinhentos e três reais e setenta e sete centavos), dividido em 10 (dez) parcelas de R$ 650,38 (seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), contratados para o custeio de serviços educacionais em favor da filha do embargante. O valor cobrado na exordial, atualizado até 18/07/2022, totalizou R$ 12.678,10 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos).

O embargante opôs
embargos monitórios
, sustentando excesso de cobrança decorrente da aplicação, pela embargada, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, quando o contrato previa a taxa de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia, com excesso apurado de R$ 759,03 (setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos) e valor correto do débito atualizado até 18/07/2022 correspondente a R$ 11.919,07 (onze mil, novecentos e dezenove reais e sete centavos).

A
sentença
rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial em favor da embargada no valor de R$ 12.678,10 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos), acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, com condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 327177935).

Nas
razões recursais
da apelação, o embargante sustentou haver excesso na cobrança do débito, aduzindo que a embargada atualizou o valor do débito com juros de 1% ao mês, em desconformidade com a taxa de 0,033% ao dia prevista no contrato, o que majorou indevidamente o montante cobrado. Requereu o provimento recursal para reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os embargos monitórios, com a correção do valor conforme as cláusulas contratuais e a inversão dos honorários de sucumbência.

O
acórdão embargado
negou provimento ao recurso, por unanimidade, sob o fundamento de que a divergência apontada decorreu da metodologia de cálculo empregada, e não da aplicação de taxa de juros superior à contratualmente pactuada, visto que a embargada utilizou o sistema oficial de atualização do TJMT, o qual integra correção monetária e juros moratórios de forma conjunta.

Consignou, outrossim, que a taxa contratual de 0,033% ao dia equivale aproximadamente a 0,99% ao mês, revelando-se praticamente idêntica à taxa mensal de 1%, sem configurar ilegalidade ou excesso. Pontuou, ademais, que competia ao embargante demonstrar precisamente o excesso alegado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 702, §2o, do Código de Processo Civil. Majorou a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação (id. 347102382).

Nos presentes
embargos de declaração
, o embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de que a embargada atualizou o débito tendo como termo inicial a data da dívida, utilizando-se de parâmetros da ferramenta disponibilizada pelo portal deste Tribunal, o que resultaria em correção monetária retroativa à data da dívida, além da cobrança de juros em desconformidade com o contrato.

Sustenta que o acórdão embargado reconheceu que o embargante apresentou cálculo com valor maior que o cobrado, porém não considerou o fato de que o cálculo do embargante estava atualizado até 26/outubro/2022, enquanto o cálculo da petição inicial estava atualizado até 18/julho/2022, o que explicaria a diferença entre os valores e confirmaria o excesso de R$ 759,03 (setecentos e cinquenta e nove reais e três centavos).

Prequestiona o art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil. Pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para sanação da omissão apontada.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria debatida cinge-se à alegada omissão do acórdão embargado quanto ao enfrentamento da tese de excesso de cobrança, fundada na distinção entre as datas-base dos cálculos apresentados pelas partes e na correção monetária aplicada pela embargada com termo inicial na data da dívida, em desconformidade com o contrato firmado (id. 347102382).

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento de que a divergência de R$ 759,03 entre os cálculos decorreu da utilização de datas-base distintas, o seu cálculo atualizado até 26/outubro/2022 e o da petição inicial até 18/julho/2022, e não da taxa de juros aplicada. Afirma, ainda, que a correção monetária retroagiu indevidamente à data do débito, em desconformidade com o contrato firmado entre as partes.

A alegação de omissão não procede.

O acórdão enfrentou de forma expressa e detalhada a controvérsia sobre o excesso alegado, identificando com precisão a origem da divergência apontada. O voto condutor consignou que o embargante, ao elaborar seus cálculos nos embargos monitórios, adotou metodologia distinta e desvinculada do sistema oficial, deixando de aplicar a correção monetária e adotando como base o valor originário da dívida (R$ 7.147,00), enquanto a embargada partiu do valor devidamente atualizado (R$ 9.117,16). Constou do aresto:

“[...]
o apelante, ao apresentar seus cálculos nos embargos monitórios, utilizou metodologia distinta e desvinculada do sistema oficial, deixando de aplicar a correção monetária e adotando como base de cálculo o valor originário da dívida (R$ 7.147,00), enquanto a apelada partiu do valor devidamente atualizado (R$ 9.117,16)
[...]
Tal diferença metodológica é suficiente para explicar a divergência apontada, não se tratando, portanto, de aplicação de taxa superior à contratada
” (id. 347102382).

Não há, portanto, omissão a ser suprida quanto à tese jurídica central, qual seja, a de que a correção até o ajuizamento deveria observar os encargos contratuais. Essa questão foi expressamente enfrentada e respondida.

O argumento específico sobre a distinção de datas-bases (26/outubro/2022 x 18/julho/2022), por sua vez, tampouco configura omissão embargável, por razão diversa: a premissa fática que o sustenta não encontra respaldo nos documentos submetidos ao Tribunal por ocasião do julgamento da apelação.

O próprio cálculo elaborado pelo embargante e reproduzido no corpo do acórdão ostentava como data-base 18/julho/2022, coincidindo exatamente com a data-limite utilizada pela embargada. A memória de cálculo juntada pelo embargante na apelação registrava expressamente: "Aplicação de juros simples de 0,033% ao dia, entre 17-Abril-2019 e 18-Julho-2022 sobre o valor de R$ 7.147,00". Não havia, portanto, assimetria de datas a ser enfrentada pelo acórdão. O Tribunal não estava obrigado a responder a argumento fático que não correspondia aos documentos dos autos que lhe foram submetidos.

O acórdão foi além e demonstrou que a própria embargada, utilizando a taxa contratual de 0,033% ao dia sobre a base correta, chegou ao montante de R$ 12.691,45, valor superior ao cobrado com a aplicação de juros de 1% ao mês. Constou do julgado:

“[...]
o próprio apelado apresentou cálculo utilizando a mesma metodologia adotada pelo apelante, utilizando a taxa contratual de 0,033% ao dia, tomando como base o valor atualizado do débito, chegando ao montante de R$ 12.691,45
[...]
valor, inclusive, superior àquele obtido com a aplicação de juros de 1% ao mês
[...]” (id. 347102382).

Esse dado reforça a ausência de excesso na cobrança efetuada e confirma que a divergência decorreu exclusivamente da metodologia adotada pelo embargante em seus cálculos, não de qualquer irregularidade imputável à embargada.

No que concerne ao prequestionamento do art. 702, §2o, do Código de Processo Civil, o próprio acórdão embargado aplicou e debateu esse dispositivo ao concluir que incumbia ao embargante demonstrar, de forma precisa, o alegado excesso de cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Não há omissão a suprir neste ponto.

Para fins de prequestionamento, exige-se a configuração de uma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, o que não ocorreu na espécie. O órgão julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos carreados aos autos, o que se verificou no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Carlos Frederick da Silva Inez de Almeida
, preservando inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026